Tribunal: TJES
Processo: 0001759-70.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001759-70.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA BUTZKE FRIEDRICH e outros (2)

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001759-70.2016.8.08.0056

APTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APDOS:
TATIANA BUTZKE FRIEDRICH E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$125.000,00, a ser compensado com o saldo devedor do segurado, e a título de danos morais no montante de R$3.000,00. A seguradora alega ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de cobertura por expiração do prazo de vigência da apólice, inaplicabilidade de indenização por danos morais e incorreção no termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda e se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a vigência do seguro prestamista na data do óbito do segurado e a consequente obrigação de pagamento da indenização; e (iii) estabelecer a pertinência da condenação por danos morais e o termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora apelante possui legitimidade passiva, visto que figura como garantidora do seguro prestamista contratado para quitação das parcelas de financiamento do veículo do segurado em caso de óbito, conforme previsto na apólice.

Não se verifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a seguradora, ao ser intimada, não requereu perícia médica indireta, limitando-se a pedir prova testemunhal. Além disso, a testemunha ouvida confirmou a causa do óbito, tornando desnecessária a prova adicional pretendida.

A vigência do seguro, inicialmente estipulada em um ano, renova-se automaticamente enquanto houver saldo devedor, conforme cláusula contratual que condiciona a renovação à existência da dívida e à ausência de cancelamento solicitado pelo segurado, o que não ocorreu. Assim, a apólice estava vigente na data do sinistro, em consonância com o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade contratual.

A condenação por danos morais deve ser afastada, pois o mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral na ausência de ofensa aos direitos de personalidade dos beneficiários do seguro, conforme jurisprudência do STJ e TJ-ES.

O termo inicial para incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária é a data da citação, e a correção monetária incide desde a data de celebração do contrato, em conformidade com o art. 405 do Código Civil e a Súmula 632 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora é legítima para responder pela ação de cobrança de seguro prestamista contratado para garantir quitação de dívida em caso de óbito do segurado.

A ausência de solicitação de cancelamento do seguro e a existência de saldo devedor implicam renovação automática da apólice, aplicando-se interpretação favorável ao consumidor em caso de cláusula ambígua.

O descumprimento contratual por si só não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de lesão a direitos de personalidade.

Nas indenizações securitárias, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária desde a celebração do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 405 e 406; CDC, art. 47; Súmula 632/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1004124-29.2016.8.26.0590, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 07.03.2019; TJ-ES, AC nº 0026841-39.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.08.2021; TJ-MG, AC nº 0271337-53.2014.8.13.0223, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 07.02.2023; STJ, REsp nº 1599224/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.08.2017; AgRg no REsp nº 1.376.837/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.11.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001759-70.2016.8.08.0056

APTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APDOS:
TATIANA BUTZKE FRIEDRICH E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, uma vez que irresignado com a sentença proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por TATIANA BUTZKE FRIEDRICH E OUTROS.

O acionado foi condenado ao pagamento de indenização securitária no montante de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sobre o qual,
antes,
deve ser descontad
a
a quantia devida pelo de cujus/contratante.
Além disso
, ao pagamento de indenização a tí
t
ulo de danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reis), com juros de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária conforme tabela oficial da Corregedoria Geral de Justiça do ES, a partir da data da sentença.

Em suas razões, id.9596311, o recorrente aduz que é parte ilegítima para compor a lide, eis que teve ciência do pedido de pagamento somente ao ser citada, sem oportunidade de apurar os fatos do sinistro; que não houve comprovação de sua negativa administrativa; que os autores ajuizaram o pedido sete meses após o sinistro, o que o impossibilitou de analisar o evento e com isso, burlaram o procedimento administrativo por meio da ação judicial, não possuindo, com isso, o interesse de agir; entende ser nula a sentença por cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizada a realização da perícia médica indireta, necessária para a verificação da existência de cobertura técnica para o sinistro narrado pelos demandantes.

Além disso, argumenta que o contrato refere-se a garantia de empréstimo assumido com o Banco do Brasil, de saldo remanescente em caso de óbito do segurado (seguro prestamista), sendo o seu beneficiário o Banco credor; que sua vigência compreendeu o período entre 20/11/2013 a 20/11/2014, mas o sinistro (falecimento do segurado) ocorrido em 13/01/2016, já estava fora do período de vigência.

Diante disso, sem apuração de sua causa e averiguação de fatos excluídos da cobertura, requer seja afastada a condenação a título de indenização por danos morais, visto que o mero descumprimento contratual não dá ensejo à referente indenização.

Por fim, aduz que o termo inicial para incidência de juros e correção monetária sobre o dano material é a data da citação, de acordo com o artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, o ajuizamento da ação.

Quanto aos danos morais, argumenta que os juros devem incidir a partir da sentença/arbitramento.

Muito bem.

Inicio pelas alegações de ilegitimidade passiva e nulidade de sentença, esta por ausência de oportunidade de realização da perícia médica indireta.

Não há razão para acolhimento das teses suscitadas. Contextualiza-se.

Por intermediação do Banco do Brasil S/A, contratado como agente financiador para aquisição de veículo pelo segurado originário, e como garantia de quitação das parcelas remanescentes em caso de falecimento do contratante/devedor, foi contratado o seguro prestamista por Sr. Helmar Butkze.

A cédula de Crédito Bancário foi acostada no id.9595932/9595933, fl.203/214, com vencimento final em agosto de 2023.

O seguro prestamista, juntado em fl.283/291, id.9596296, que traz, em sua cláusula 1, o objetivo do seguro, refere-se a garantia de quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado e oriundas de operações de crédito contratadas por pessoa física junto ao estipulante.

Na cláusula 3, as coberturas do seguro, destacada a seguir o subitem que se coaduna ao caso em exame:

3.1. Cobertura de Morte, Natural ou por Acidente do Segurado (MNA): É a garantia do pagamento de indenização ao beneficiário do seguro de 100% (cem por cento) do capital segurado desta cobertura, em caso de morte natural ou acidental do segurado, observadas as condições gerais, e desde que não se trate de risco expressamente excluído.

Quanto aos riscos excluídos, contidos na cláusula 4, são eventos relacionados, em suma, a uso de material nuclear, atos de operações de guerra, lesões ou doenças preexistentes, tentativa/consumação de suicídio, danos decorrentes de atos terroristas, atos ilícitos e outros relacionados a força maior, intoxicações, epidemias e pandemias, enfim, que não se cogitam na presente lide, eis que não envolvem a
causa mortis
do segurado.

O documento acostado em fl.23/25, (autos físicos), denominado Seguro Ouro Vida Garantia, indica o período de vigência entre 20/11/2013 a 20/11/2014, e dele também se extrai a previsão da cobertura incluída no seguro prestamista, cuja descrição menciona-se:
Morte, Natural ou por acidente do Segurado
.

Diante desta indicação, argumenta o apelante ser indevida a indenização, eis que já expirada a vigência da apólice de seguro.

Contudo, do campo,
Declarações e Autorização
, depreende-se (fl.24, id.9595910):

[...] O prazo de vigência do seguro é de 01 (um) ano. Este seguro será renovado enquanto persistir(em) a(s) dívida (s) que o justificou(aram) ou os limites de crédito pré aprovados, até que o segurado complete 70 (setenta) anos ou solicite o cancelamento do seguro, respeitando o período correspondente ao prêmio pago. [...]

A leitura atenta da condição estipulada revela a dubiedade da previsão contratual, de modo que, apesar da indicação do prazo de vigência de um ano, submete-o em seguida à existência da dívida e ao fator etário do contratante, condicionando seu cancelamento à solicitação do segurado, diga-se, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em casos tais, prevê ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor que: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
”

Nesse sentido é clara a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Financiamento de veículo. Contratação de seguro prestamista. Recusa da seguradora em pagar a indenização securitária após o óbito do beneficiário. Alegação de término da vigência do contrato
. Inadmissibilidade.
Existência de cláusula de renovação automática por mais um período de 24 meses. Ausência de denúncia do contrato pela seguradora no prazo de 60 dias após o término da vigência do primeiro período de 24 meses. Vigência do contrato na data do óbito.
Interpretação mais favorável ao consumidor ante a dubiedade da cláusula contratual. Exegese do art. 47 do CDC
.
Observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato, ao equilíbrio das relações de consumo e ao venire contra factum proprium. Indenização securitária devida nos limites da apólice, assim como a repetição dos valores pagos após o falecimento do beneficiário, afastada a mora. Sentença reformada, com o julgamento de parcial procedência dos pedidos iniciais. Sucumbência mínima da Apelante, com a condenação da Apelada ao pagamento do ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10041242920168260590 SP 1004124-29.2016.8.26.0590, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/03/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2019)

Disso se depreende a legitimidade passiva do apelante para integrar a lide e, constatada a ocorrência de uma das hipóteses do risco coberto, a obrigação pela indenização referente.

Quanto ao cerceamento de defesa, não se revela a imprescindibilidade de realização da prova.

Em primeiro, porque ao ser intimado para se manifestar, requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal, pelo depoimento pessoal dos autores e outras testemunhas que pudessem esclarecer os fatos, fl.259/262, abstendo-se de requerer realização da perícia médica indireta.

Em segundo, verifica-se que em audiência realizada pelo juízo, a testemunha ouvida, que presenciou o fato que levou a óbito o segurado, esclareceu que [...] “
presenciou a morte de Helmar; que estava a depoente acompanhada de Helmar molhando a plantação; que a depoente e Helmar perceberam que os postes de energia elétrica começaram a tremer; que um dos fios da rede elétrica arrebentou e caiu sobre Helmar, levando este ao falecimento; que segundo laudo médico, a morte se deu por causa indeterminada; que Helmar não apresentava nenhuma doença; que Helmar não fazia uso de medicamentos contínuos, salvo medicamento para pressão arterial, pela manhã
.” [...] (fl.329).

E acresça-se, quanto ao pedido ou processo administrativo anterior, consigne-se quanto a sua prescindibilidade:

[...]
Para se obter a espécie de pretensão ora em análise o ajuizamento desta ação mostra-se cabível e, sobretudo, adequado, tratando-se de direito da parte que pleiteia discutir judicialmente o percebimento de indenização da seguradora contratada,
independentemente de prévio pleito administrativo
. A finalidade precípua do seguro prestamista é quitar os débitos contraídos pelo segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda
.
[...]
(TJ-MG - AC: 02713375320148130223 Divinópolis, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Seguindo, considerando a validade e a vigência da contratação na data do óbito, a inexistência de excludentes da cobertura prevista no contrato e a ocorrência do sinistro, verifica-se a obrigação no cumprimento do pagamento do seguro, no valor indicado na sentença.

Apesar disso, quanto à condenação em indenizar a título de danos morais, vejo a necessidade de que seja modificado tal entendimento, sob a premissa de que não houve negativa de pagamento e, ainda que assim fosse, não há nos autos indício de que os direitos de personalidade dos interessados foram atingidos de algum modo a ensejar a referente compensação.

Os demandantes exerceram a faculdade de judicializar o pedido e apesar da resistência oferecida na lide, a rigor, o mero descumprimento contratual não dá ensejo à referente indenização e que deve ser decotada da sentença.

Deste modo é a jurisprudência que a seguir destaco:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026841-39.2015.8.08.0024 APELANTE: MARIO JOSE SAUTHIER APELADA: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO RECEBER CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO MERO ABORRECIMENTO DESUCMPRIMENTO CONTRATUAL RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento do c. STJ, a indenização por dano moral em razão de descumprimento contratual só será devida se ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor
(REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017). 2.
Se a situação analisada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
. (AgInt no AREsp 760.538/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019) 3. O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora. Ao não entregar cópia do contrato ao apelante ou fornecer-lhe a declaração anual de quitação, o ato da financeira apelada, por si só, não enseja dano moral, na medida em que tal fato caracteriza apenas inadimplemento contratual e mero aborrecimento. O dano moral não prescinde da comprovação de abalo psicológico, à honra ou à moral daquele que se julga lesionado, o que, entretanto, não observo no caso concreto. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE // DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00268413920158080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. SEGURO PRESTAMISTA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O PLEITO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente. 2) Mérito -
A ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
3)
O mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro não é capaz de ensejar danos morais. Afinal, a negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do ‘de cujus’ não enseja, necessariamente (automaticamente), a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
.
3.1) Tratando-se de sucumbência mínima dos autores recorridos, preserva-se a distribuição dos ônus de sucumbência como fixada na origem, ou seja, a ser suportada na íntegra pela Seguradora apelante, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012459-79.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Remanesce ainda a alegação de que o termo inicial para incidência de juros e correção monetária sobre o dano material é a data da citação, de acordo com o artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, o ajuizamento da ação.

O juízo delimitou os termos da indenização com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme tabela oficial de índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo,
ambas
computadas a partir da data da ocorrência do sinistro.

De acordo com a jurisprudência, confira-se:

[...] 4.
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato e não da data do óbito da segurada
, como se estipulou na sentença
até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado devidamente atualizado (Súmula nº 632 /STJ
. 5.
De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil
. ( AgRg no REsp 1.376.837/PR , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013).
[...] (TJ-ES - AC: 00016512820178080049, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020)

Com isso, devem ser considerados os termos de incidência, para os juros, a citação e a correção monetária, a data de celebração do contrato, em consonância com a Súmula 632 do STJ
1
.

Diante dessas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
afastar
a condenação a título de danos morais e para
delimitar os termos de incidência
de juros e correção monetária, referentes à indenização a título de danos materiais, quais sejam, respectivamente, as datas da citação e da celebração do contrato do seguro prestamista.

Mantenho a sucumbência da forma como fixada na sentença, haja vista o decaimento mínimo do recorrido.

É como voto.

D
ES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. (SÚMULA 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 13/05/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.